Tribunal: STJ
Processo: 5015880-86.2024.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212325 - SC (2025/0162666-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CELSO GOMES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
ARIANE RASSELI SFALSINI - ES017950
STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGSO DE DECLRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO
JULGADO.

EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
A
ADVERTÊNCIA DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE
NOVOS RECURSOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ
A BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM
JULGADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos rejeitados com a advertência de que a se reiterar a
interposição/oposição de recursos como o do presente caso, estes serão
considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos autos,
independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b6730c8d-b913-48f4-8801-e10a4d89e395

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b6730c8d-b913-48f4-8801-e10a4d89e395

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212325 - SC (2025/0162666-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CELSO GOMES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016

ARIANE RASSELI SFALSINI - ES017950

STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092

EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGSO DE DECLRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO
JULGADO.

EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
A
ADVERTÊNCIA DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE
NOVOS RECURSOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ
A BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM
JULGADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos rejeitados com a advertência de que a se reiterar a
interposição/oposição de recursos como o do presente caso, estes serão
considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos autos,
independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva
certificação de trânsito em julgado.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos
da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. PENA DE
PERDIMENTO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O TRF/4a negou provimento ao apelo da defesa e manteve a decisão
que indeferiu o pedido de suspensão da alienação judicial da Fazenda Rancho
da Mata Verde (localizada no município de Santa Cruz do Xingu/MT) e
determinou a transferência do bem para o acervo patrimonial da União, com
fundamento no artigo 63, §4o-A, inciso II, da
considerando
Lei 11.343/2006
que: i) os argumentos sustentados no apelo configuram reiteração das teses
defendidas no Recurso Criminal em Sentido Estrito e no Agravo de Execução
Penal, ambos transitados em julgado; ii) o recurso especial interposto contra
essa decisão foi inadmitido, certificado o trânsito em julgado em 20.8.2024;
iii) inexiste qualquer discussão acerca da tipificação do crime de lavagem de
capitais por suposta inexistência de crime antecedente, uma vez transitada em
julgado a sentença penal condenatória; iv) transitada em julgado a sentença
condenatória que decretou o perdimento do bem, inexiste óbice à realização dos
procedimentos voltados à sua destinação.
2. Para modificar o entendimento firmado pela Corte a quo e verificar se houve
ou não o trânsito em julgado da sentença condenatória, seria necessário o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial -
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
3. A extinção da punibilidade não torna o fato atípico nem elimina a
antijuridicidade ou a culpabilidade, mas tão somente a pena e seus efeitos.
Nesse contexto, em observância ao conceito analítico de crime, tem-se que a
extinção a punibilidade do crime antecedente não o descaracteriza como crime,
motivo pelo qual permanece apto a configurar o crime antecedente para fins do
crime de lavagem (AgRg nos EDcl no
desta
REsp n. 2.102.309/DF,
Relatoria, DJe de
)
14/10/2024.
4. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 3796)

O embargante alega que "o acórdão foi omisso em relação à tese de ausência de
crime antecedente que justificasse o crime de lavagem de capitais e a perda da fazenda para
a União" (e-STJ fl. 3815).
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento da
causa, isso porque as decisões anteriores analisaram com clareza a questão atinente
à ausência de crime antecedente que justificasse o crime de lavagem de capitais e a perda
da fazenda para a União. Confira-se:

Por fim, ao contrário do sustentado pela defesa, inexiste qualquer discussão
acerca da tipificação do crime de lavagem de capitais por suposta inexistência
de crime antecedente, uma vez transitada em julgado a sentença penal
condenatória.
De qualquer sorte, consigne-se que, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade do crime antecedente não o
descaracteriza como crime, motivo pelo qual permanece apto a configurar o
crime antecedente para fins do crime de lavagem (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
2.102.309, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
. Portanto, trata-se de recurso com objeto já plenamente apreciado.
14/10/2024)
[...]
Destarte, transitada em julgado a sentença condenatória que decretou o
perdimento do bem, inexiste óbice à realização dos procedimentos voltados à
. (e-STJ fls. 3661/3662)
sua destinação

A partir do trecho acima transcrito, observa-se que a tese defensiva de ausência
do trânsito em julgado foi refutada com base nos exame do acervo fático-
probatório dos autos. Alterar essa conclusão importaria reexame de provas, o
que é incompatível com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DEFINITIVO OU PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECEDENTES
INVOCADOS DIVERSOS DO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO OU LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se tenha o cumprimento definitivo da sentença que reconhece
a exigibilidade de pagar quantia certa, pressupõe-se que exista, conforme
do CPC: i) condenação prévia em quantia certa; ii) quantia já
art. 523
fixada em liquidação ou iii) decisão sobre parcela incontroversa:
julgamento antecipado parcial do mérito, na fase de julgamento conforme
o estado do processo.
2. Nesse sentido, o início do cumprimento definitivo de sentença
pressupõe o reconhecimento do dever de pagar, já devendo existir um
título executivo judicial certificador de obrigação líquida, certa e exigível.
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

3. O Tribunal de origem foi expresso em reconhecer que o caso não trata
de cumprimento definitivo de sentença, mas provisório, dado que não
houve nos autos nem a fixação de quantia certa em liquidação - um dos
requisitos para se consagrar o cumprimento definitivo - e tampouco o
trânsito em julgado.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem e verificar se na
situação em concreto já houve trânsito em julgado ou se seria caso de
cumprimento definitivo, demandaria reexame de matéria fático-
.
probatória, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ)
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.017.686/MG,
Turma, DJe de
)
8/9/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. "QUINQUÊNIOS" E "SEXTA-PARTE". MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO NÃO TRANSITADO EM JULGADO.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por policiais
militares inativos e pensionistas visando ao recebimento das diferenças
dos adicionais "quinquênios" e "sexta-parte", referentes ao período dos
cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo,
ainda não transitado em julgado, no qual restou reconhecido, aos
substituídos, o referido direito.
2. A jurisprudência pacífica do STJ não admite a ação de cobrança de
períodos anteriores à impetração de mandado de segurança enquanto
não houver o trânsito em julgado da sentença no writ. Precedentes.
3. Para modificar o entendimento firmado pela Corte a quo e verificar
se houve ou não o trânsito em julgado da ação coletiva, seria necessário
o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, vedado em
recurso especial - Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.747.999/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, , DJe de
)
19/4/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS.
RECURSOS INTEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
PRESCRICIONAL.
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
TESE DE VIOLAÇÃO DE TEOR SUMULAR.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ.
1. O Tribunal de origem assim julgou (fls. 557-559, e-STJ, grifou-se):
"Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no mandado
de segurança coletivo no (...), impetrado pela ACIAP - ASSOCIAÇÃO
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

COMERCIAL INDUSTRIAL AGRO PASTORIL E PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE BARRA MANSA contra ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no qual foi concedida a ordem para que o impetrado reduzisse a alíquota
de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações para 18% (dezoito
por cento) com a restituição dos valores pagos em excesso. A petição
inicial foi indeferida nos seguintes termos: 'A exequente entretanto não
tem interesse processual na expedição de ofício ao executado para
cumprimento do julgado, tendo em vista que tal providência foi
determinada nos autos principais, devendo tal ofício cumprir seu
desiderato, sendo ali repristinado caso seja necessário.(...) Incabível
igualmente a expedição de ofício para as concessionárias de serviço
público para cumprimento da determinação judicial de redução da
alíquota de ICMS sobre os ser
Observe-se que os agravos interpostos contra a decisão de não admissão
dos recursos especial e extraordinário não foram conhecidos por sua
intempestividade. E a intempestividade desses recursos revela que o
trânsito em julgado do acórdão exequendo operou-se em 09.01.2007,
conforme dispôs o Min. Luiz Fux em sua decisão. É assente a
jurisprudência do E. STJ no sentido de que o recurso intempestivo não
possui suspende ou interrompe o prazo recursal, razão pela qual a
decisão que atesta sua intempestividade não posterga o trânsito em
julgado, que ocorre no dia seguinte após expirado o prazo para
interposição do recurso intempestivo.(...) Nesse passo, o prazo
prescricional para cobrança de eventuais diferenças com base no título
executivo judicial prescreveu em 08.01.2012. Assim, na data da
realização do protesto interruptivo de prescrição, 17.03.2017 o prazo já
havia se esgotado".
2. Como se vê, o Tribunal fluminense ratificou o indeferimento da inicial
do Cumprimento de Sentença com fulcro no entendimento de que o
pedido da ora recorrente implica submeter terceiros a decisão judicial
que não lhes dizia respeito, por serem estranhos à relação jurídica
debatida no writ coletivo que gerou o título executável. Além disso, a
Corte estadual, com azo em jurisprudência do STJ, reconheceu a
prescrição da cobrança almejada, haja vista a intempestividade dos
Recursos anteriores que poderiam obstar o curso prescricional.
3. Por essas suficientes razões, o Tribunal de origem nem sequer recebeu
a exordial executória. Logo, evidentemente não houve ofensa ao
II, do
revelando-se desnecessária a análise de
art. 1.022,
CPC/2015,
todos os pontos levantados pela ora recorrente, uma vez que incapazes de
infirmar a conclusão adotada, nos exatos termos do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015.
4. A tese recursal que diz que, no caso concreto, os responsáveis
tributários pelo recolhimento e repasse do ICMS ao Estado são as
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações. Avaliar tal
entendimento enseja reexame probatório não só destes, mas também de
outros autos, o que duplamente viola a Súmula 7/STJ.
5. De igual forma, "nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso
intempestivo não possui o condão de suspender ou interromper o prazo
para interposição de outro recurso, razão pela qual a decisão que atesta
sua intempestividade não é apta a postergar o termo final do trânsito em
julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo
para interposição do recurso intempestivo (AgRg no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro HUMBERTO
EAREsp 822.343/MG,
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
"
15/8/2018,
22/8/2018)
(AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.476.097/MG,
Turma, DJe
.
11/2/2020)
6. Perscrutar a data do referido trânsito em julgado, mais uma vez,
requer reexame probatório incompatível com a competência
constitucional do STJ e a sua Súmula 7.
7. Não fosse bastante, descabe Recurso Especial por violação de teor
sumular, por não se enquadrar no permissivo constitucional, exatamente
como prevê a
Precedentes do STJ.
Súmula 518/STJ.
8. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.024.017/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
27/6/2022.

Ainda que assim não fosse, como bem observado pelo parecer ministerial de e-
STJ fls. 3711/3716, "ainda que haja o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado - como aduz o recorrente relativamente ao crime funcional
antecedente, não implica atipia ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1o da
, que, como delito autônomo, independe de persecução
Lei n. 9.613/98)
" Nesse mesmo sentido:
criminal ou condenação pelo crime antecedente.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1.
ATIPICIDADE DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS
CRIMES ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Os temas trazidos pela defesa revelam indevida inovação recursal,
porquanto não foram abordados na petição do recurso especial, estando,
portanto, preclusos. Ademais, não há prévia manifestação do Tribunal de
origem, o que denota igualmente ausência de prequestionamento.
2. Ainda que assim não fosse, a alegação defensiva não merece
prosperar, uma vez que, mesmo antes da alteração legislativa trazida pela
era irrelevante a punição das condutas antecedentes.
Lei n. 12.683/2012,
- De fato, a redação originária do
o, § 1o, da
art. 2
Lei 9.613/1998
disciplinava que os fatos seriam puníveis ainda que desconhecido ou
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

isento de pena o autor do crime antecedente. A inserção da expressão "ou
extinta a punibilidade da infração penal antecedente" apenas tornou
explícita compreensão já constante da norma. A propósito: HC 207.936
/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/3/2012,
DJe de 12/4/2012.
- Como é de conhecimento, a extinção da punibilidade não torna o fato
atípico nem elimina a antijuridicidade ou a culpabilidade, mas tão
somente a pena e seus efeitos. Nesse contexto, em observância ao
conceito analítico de crime, tem-se que a extinção a punibilidade do
crime antecedente não o descaracteriza como crime, motivo pelo qual
permanece apto a configurar o crime antecedente para fins do crime de
lavagem.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.102.309/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME ANTECEDENTE. NEXO
CAUSAL. IMPRECISÃO LÓGICO-TEMPORAL. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. COLABORAÇÃO PREMIADA. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento
investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso,
será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito.
2. "O crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à
infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou
da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a
imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a
demonstração da ilicitude da origem dos ativo." (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato -
REsp n. 1.875.233/PR,
Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2022,
.
23/6/2022)
3. Não há como se acolher a tese de incongruência lógico-temporal entre
o ato de lavagem de capitais e a prática dos crimes considerados como
antecedentes, pois tal aferição deve ser reservada ao momento da
instrução criminal, momento apropriado para a análise aprofundada dos
fatos narrados pelo titular da ação penal pública.
4. Não prospera a alegação de que os elementos de prova da prática do
crime de lavagem de capitais foram extraídos unicamente da colaboração
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

premiada celebrada pelo Sr. Alexandre Ferrari, se os autos dão conta da
existência de outros elementos de prova independentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 188.726/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
)
19/4/2024.

Desse modo, constata-se que, evidentemente, a irresignação da recorrente se
limita ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, resta nítida e manifesta a pretensão recursal infundada, a sugerir
caráter protelatório destes aclaratórios, traduzido no abuso do direito de recorrer, pois,
repise-se, a jurisdição já foi devidamente prestada, com a análise de tudo quanto alegado
neste Superior Tribunal.
Fica o recorrente, portanto, advertido de que, a se reiterar a interposição
/oposição de recursos como este, serão considerados protelatórios, com a determinação de
baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, com a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e3e5362f-5fcd-4624-a473-e8cc2538f0bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0162666-0
REsp 2.212.325 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 200772000043024 50158808620244047200
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CELSO GOMES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
ARIANE RASSELI SFALSINI - ES017950
STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CELSO GOMES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
ARIANE RASSELI SFALSINI - ES017950
STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515;04<1230344@
2025/0162666-0 - REsp 2212325 Petição : 2025/0124691-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:51
Código de Controle do Documento: 4820C212-B5D9-4D56-A1BD-4C70F4320E32